Tribunal: TJDFT
Processo: 0774139-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0774139-85.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL MADRUGA GUSMAO RECORRIDO: LUCIENE RODRIGUES FRANCO ALVES PEREIRA, KESSILLY HORANNA RODRIGUES MARQUES DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da não apresentação das guias das custas e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento. O recorrente solicita a reconsideração da decisão (ID 79425073) alegando que por erro material escusável, o recolhimento das custas e do preparo foi efetivado no dia 12/12/2025, apenas dois dias após o encerramento do prazo original e que não houve qualquer intimação para regularização ou para o pagamento em dobro. Pede a reconsideração da decisão e de forma supletiva, que seja oportunizado o recolhimento em dobro. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ademais, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Assim, a decisão que declarou a deserção decorre da aplicação estrita das normas legais que regem o preparo recursal. Ante o exposto, e com fundamento na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, mantenho a decisão de deserção e, consequentemente, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA